Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-90.2024.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em Exame
1. Wildo Eduardo Souza Ferreira foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, com penas de reclusão e detenção, além de dias-multa. O réu apelou, alegando ilegalidade das provas por violação de domicílio, insuficiência de provas para tráfico e aplicação do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em Exame
1. Wildo Eduardo Souza Ferreira foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, com penas de reclusão e detenção, além de dias-multa. O réu apelou, alegando ilegalidade das provas por violação de domicílio, insuficiência de provas para tráfico e aplicação do princípio da insignificância para posse de munição. Subsidiariamente, pediu consunção dos delitos, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado, alteração do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a possível ilicitude das provas devido à invasão domiciliar; (ii) a insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas; (iii) a aplicação do princípio da insignificância para o delito de posse de munição.
III. Razões de Decidir
3. As provas não são ilícitas, pois a denúncia anônima e o estado de flagrância justificaram a ação policial. Não houve violação aos princípios constitucionais. A denúncia anônima foi detalhada e indicou a prática de tráfico de drogas, levando os policiais a realizar diligências no local. O odor de maconha e o nervosismo do réu justificaram a entrada no imóvel, conforme o princípio da indisponibilidade do interesse público e o estado de flagrância, que permite a busca sem mandado.
4. A condenação por tráfico de drogas é sustentada por depoimentos coerentes dos policiais e provas materiais, como a quantidade significativa de drogas (mais de 250 kg de narcóticos) e munições encontradas. Os policiais relataram que o réu confessou informalmente estar guardando drogas para terceiros. A materialidade dos delitos foi comprovada por laudos periciais e documentos, como o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência.
5. A tese de perda de uma chance probatória foi indeferida, pois o órgão acusatório realizou todos os procedimentos necessários para a formação da convicção do juízo. A ausência de gravação dos policiais ou de demonstração de que o imóvel era de fato do réu não impossibilitam a manutenção da condenação. Os depoimentos dos policiais foram corroborados por provas materiais, como objetos encontrados no imóvel, e não há indícios de falsa imputação de crime. A defesa não apresentou contraprovas suficientes para afastar a condenação, e o juiz, como destinatário da prova, considerou o acervo probatório suficiente para a formação de seu convencimento.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de munição, que é de perigo abstrato e não depende da quantidade de munição. A legislação visa proteger a incolumidade pública, considerando a posse de munição como ato típico e antijurídico, independentemente da quantidade. A jurisprudência do STJ e do STF reforça que o porte de munição constitui crime de perigo abstrato, não sendo possível aplicar o princípio da insignificância.
7. A fixação da pena considerou as circunstâncias judiciais, como a quantidade de drogas e munições apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal devido à gravidade dos delitos e à necessidade de reprovação e prevenção do crime. A individualização da pena levou em conta os antecedentes, conduta social e personalidade do réu, conforme os princípios constitucionais e legais. Quanto ao delito de posse de munição, foi reduzida a basilar para o aumento de 1/6, para que fique proporcional às circunstâncias do caso.
8. O redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 não foi aplicado, pois não se verificaram os requisitos necessários para sua concessão. O réu armazenou uma quantidade significativa de drogas, incluindo 262 tijolos e meio de maconha e pacotes de cocaína, demonstrando envolvimento habitual e estrutural com a atividade criminosa. A presença de instrumentos associados à traficância, como balança de precisão e caderno de anotações, indica dedicação às atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do redutor, que se destina a agentes que não se dedicam a atividades criminosas e não integram organização criminosa. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas evidenciam a gravidade da conduta e a incompatibilidade com o perfil de traficante ocasional, justificando a manutenção da pena sem redução.
9. A consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munição foi negada, pois não se verificou a absorção de um crime pelo outro. Os crimes de tráfico de drogas e posse de munição são autônomos e possuem objetos jurídicos distintos: o tráfico de drogas atenta contra a saúde pública, enquanto a posse de munição atenta contra a incolumidade pública.
10. Regime fechado mantido para o tráfico e o semiaberto para o delito de posse de munição. Incogitável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos.
IV. Dispositivo e Tese
11. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do delito do artigo 12 da Lei 10.826/03 para 01 ano e 02 meses de detenção, e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima e o estado de flagrância justificam a ação policial sem violação de domicílio. 2. A posse de munição é crime de perigo abstrato, não aplicando o princípio da insignificância.

Legislação Citada: Lei 11.343/06, art. 33. Lei 10.826/03, art. 12. Código Penal, art. 6o, incisos II e III; art. 33, §2o e §3o; art. 59. Código de Processo Penal, art. 244.
Jurisprudência Citada: STF, RHC 86082/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 5.8.2008. STF, Habeas Corpus no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97. STJ, AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2011. STJ, HC 136.220/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.2.2010.